Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706178-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EMANUELA JORGE ALVES, EMANOEL ALVES DE CARVALHO, FRANCISCA JORGE CANDEIA ALVES RECORRIDO: NAJWA SAED RASHED AHMAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. COPROPRIEDADE. MEAÇÃO. RESERVA. 1. A penhora de bem de família de fiador de contrato de locação configura exceção à regra geral de impenhorabilidade (Lei no 8.009/1990, art. 3o, VII, acrescentado pela Lei no 8.245/1991). 2. Nas hipóteses de penhora de imóvel de copropriedade do cônjuge não executado, sua meação, reconhecida expressamente em decisão que julgou embargos de terceiro, será resguardada após o leilão do bem. 3. “A tese firmada no RE no 605.709 não pode ser sobreposta ao Tema no 295, cujo critério de repercussão geral foi estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Convém ressaltar, com efeito, que a Egrégia Segunda Turma da Corte Constitucional, ao julgar o ARE no 1.128.251, que também tratou de locação comercial, foi contundente na afirmação da preponderância do Tema no 295 para a solução daquele caso análogo, com a determinação da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial. No caso, por se tratar de matéria objeto de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e de Recurso Repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, editou enunciado de Súmula a esse respeito, é inafastável a possibilidade de penhora do bem do fiador no contrato de locação, ainda que comercial, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8009/1990.” Precedente: Acórdão 1330076, 07274198420208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.647, inciso III, do Código Civil, sustentando ser ineficaz a fiança prestada por um cônjuge sem a autorização do outro; b) artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, asseverando ser incabível a penhora de bem de família do fiador dado como garantia em contrato de locação comercial. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos REsp 1822033/PR e REsp 1822040/PR (Tema 1.091), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre a “Penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Retifique-se a autuação para que conste a classe recurso especial, tendo em vista a interposição do recurso constitucional no ID 29011892 e ausência de interposição de outro apelo constitucional. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024